Tribunal: TJDFT
Processo: 0730885-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO ATESTANDO A CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. VALIDADE DO ATO. MANDADO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. CONTAGEM DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO AOS AUTOS.
I. Revestida com o selo da fé pública, certidão do oficial de justiça atestando a citação, porque dotada de presunção de verdade, só pode ser ilidida mediante prova consistente em sentido contrário, a teor do que prescrevem os artigos 154, inciso I, e 251 do Código de Processo Civil.
II. A falta da juntada do mandado não afeta a validade da citação cuja realização é certificada nos autos, porém interfere no prazo para apresentação de embargos à execução, presente o disposto nos artigos 231, inciso II, e 915, caput, do Código de Processo Civil.
III. Na hipótese em que o executado comparece espontaneamente aos autos para suscitar a nulidade da citação, tem início imediatamente o prazo para apresentação de embargos à execução, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Independentemente da falta de juntada do mandado de citação aos autos ou ainda que fosse reconhecida a nulidade da citação, o prazo para embargos à execução tem como termo inicial a data do comparecimento espontâneo do executado aos autos.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.